Tribunal: TJBA
Processo: 0303710-24.2013.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0303710-24.2013.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JAMILE PORTO DA SILVA RIBEIRO

Advogado(s)
:
ALISSON CARDOSO SILVA

APELADO: HAUBERT CRUZ MOVEIS LTDA

Advogado(s)
:
NELSON SILVA FREIRE JUNIOR

ACORDÃO

Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Ação monitória fundada exclusivamente em cheques prescritos. Perda da autonomia e abstração do título. Necessidade de demonstração da causa debendi. Precedente desta Câmara Cível. Ausência de prova do fato constitutivo do direito alegado. Ônus da prova não cumprido pelo credor. Inversão do ônus de sucumbência. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação contra sentença que julgou procedente ação monitória baseada em dez cheques prescritos, emitidos entre agosto de 2011 e maio de 2012, no valor total de R$ 10.000,00, visando à constituição de título executivo judicial. A parte apelante sustenta que os títulos perderam sua eficácia executiva, que não houve entrega de mercadorias e que não há provas da existência da dívida, requerendo a improcedência da demanda ou, subsidiariamente, a alteração do termo inicial dos juros moratórios.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em
(i) definir se a ação monitória pode ser julgada procedente com base exclusiva em cheques prescritos; (ii) estabelecer se houve comprovação da causa debendi; (iii) determinar o termo inicial adequado dos juros de mora.

III.
Razões de decidir

3. Cheques prescritos perdem os atributos de abstração e autonomia, tornando-se meros documentos particulares que admitem ação monitória, conforme a Súmula 299 do STJ, mas exigem comprovação da causa debendi.

4. A admissão da ação monitória com base em título prescrito impõe ao autor o ônus de comprovar a origem da dívida por outros meios probatórios, conforme o art. 373, I, do CPC.

5. A simples apresentação dos cheques e do contrato, desacompanhados de documentos que comprovem a entrega das mercadorias ou a prestação dos serviços, não satisfaz o requisito probatório necessário à procedência da ação.

6. A ausência de recibos, notas fiscais assinadas ou qualquer outro elemento idôneo que demonstre a realização do negócio jurídico subjacente impede a formação do título executivo judicial pretendido.

7. Diante da ausência de prova do fato constitutivo do direito alegado, impõe-se a improcedência da ação monitória e a inversão do ônus da sucumbência.

8. Não cabe majoração da verba honorária recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, diante da fixação dos honorários na sentença no percentual máximo legal.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação conhecido e provido para reformar a sentença de primeiro grau, julgando improcedente o pedido monitório formulado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº
0303710-24.2013.8.05.0150
, em que é apelante
JAMILE PORTO DA SILVA RIBEIRO
e

apelado
HAUBERT CRUZ MOVEIS LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em conhecer e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação,

nos termos do voto do Relator.